Tribunal: TJPA
Processo: 0040626-57.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040626-57.2015.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

APELADO: DAYSE DAYANNE MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040626-57.2015.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADA: DAYSE DAYANNE MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de promessa de compra e venda, condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (a) saber se o atraso na entrega do imóvel é apto a configurar dano moral indenizável; (b) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (c) saber se é cabível a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre os valores condenatórios, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária; e (d) saber se houve sucumbência recíproca apta a justificar a redistribuição dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o mero inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar violação aos direitos da personalidade.

No caso concreto, embora o período de atraso reconhecido na sentença tenha sido de três meses, o contexto global da relação contratual evidencia atraso superior a um ano em relação ao prazo originalmente previsto, circunstância apta a extrapolar o mero aborrecimento cotidiano e justificar a manutenção da condenação por danos morais.

O valor da indenização fixado em primeiro grau mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso, especialmente em razão da ausência de comprovação de prejuízo habitacional extraordinário e da concomitante condenação ao pagamento de lucros cessantes, impondo-se a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Taxa SELIC, por possuir natureza híbrida, engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outro índice de atualização, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024.

A autora decaiu de parcela substancial dos pedidos formulados na inicial, inclusive quanto à devolução de comissão de corretagem e à inversão da cláusula penal contratual, circunstância que afasta o reconhecimento de sucumbência mínima e impõe a aplicação do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais); (ii) determinar a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora; e (iii) reconhecer a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “1. O atraso relevante e injustificado na entrega de imóvel pode ensejar indenização por danos morais quando extrapolar o mero inadimplemento contratual ordinário. 2. A Taxa SELIC não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária, por já englobar atualização monetária e juros moratórios. 3. A sucumbência recíproca é aplicável quando a parte autora decai de parcela substancial dos pedidos formulados na inicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 406 e 944; CDC, arts. 6º e 14; CPC, art. 86; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.746.693/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.716.709/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0826832-16.2018.8.14.0301, j. 22.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0027544-35.2001.8.14.0301, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040626-57.2015.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADA: DAYSE DAYANNE MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do Procedimento Comum Cível nº 0040626-57.2015.8.14.0006, ajuizado por DAYSE DAYANNE MOTA em face das ora apelantes e de CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de promessa de compra e venda. Narrou a parte autora que, em 28 de agosto de 2012, firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda referente ao Apartamento nº 501, Torre 05, do empreendimento denominado "Ideal BR", situado na Estrada da Pedreirinha, Bairro Guanabara, no Município de Ananindeua/PA, pelo valor de R$ 108.748,80 (cento e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Asseverou que a entrega da unidade imobiliária foi estipulada para o dia 20 de setembro de 2013, com previsão contratual de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, prevista na cláusula 16ª do instrumento contratual, a qual, no entanto, restou descumprida, porquanto o imóvel somente foi efetivamente entregue em 03 de junho de 2015, após o pagamento do financiamento imobiliário em 02 de março de 2015.

Em razão do atraso injustificado, a autora pleiteou a condenação das requeridas, dentre outros pedidos, ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$ 21.166,83 (vinte e um mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos; restituição, em dobro, dos valores pagos a título de comissão de corretagem, no importe de R$ 13.969,12 (treze mil, novecentos e sessenta e nove reais e doze centavos); e danos morais estimados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

As requeridas apresentaram contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que o "habite-se" fora emitido em 22 de julho de 2014, e que os atrasos posteriores decorreram de fato alheio à sua vontade, relacionado ao financiamento imobiliário da parte adquirente. Alegaram, ainda, a validade das cláusulas contratuais e a legalidade do contrato de adesão. A parte autora apresentou réplica, refutando os termos da defesa e ratificando os pedidos formulados na inicial. Em seguida, as partes foram intimadas para requerimento de provas, contudo não houve requerimento nesse sentido, e a audiência de conciliação restou infrutífera.

O Juízo de primeiro grau, sentenciando o feito, reconheceu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, reconheceu a responsabilidade objetiva das requeridas e reputou incontroverso o inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária. Considerando que o financiamento imobiliário foi concluído em março de 2015 e a entrega das chaves ocorreu em 03 de junho de 2015, o juízo a quo reconheceu um período de atraso de 03 (três) meses.

Diante desse contexto, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (a) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, fixados no equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel por mês de atraso, a partir de março de 2015 até a data efetiva de entrega das chaves (03/06/2015), em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de 02/03/2015; (b) condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 362/STJ; e (c) julgou improcedentes os pedidos de aplicação de multa por inversão de cláusula penal, de declaração de nulidade da cláusula 18, alínea "f", do contrato de compra e venda, e de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, nos termos do Tema 938 do STJ. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento, com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Irresignadas com o julgado, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, quatro pontos centrais de inconformismo: (a) a indevida condenação por danos morais, eis que o mero descumprimento contratual consubstanciado em atraso de apenas 03 (três) meses não seria, por si só, apto a ensejar abalo moral indenizável, sem que se demonstre efetiva lesão a direitos da personalidade do consumidor; (b) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por entenderem excessivo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para um atraso de curto período, em afronta ao artigo 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (c) a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção e juros sobre os valores indenizatórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, em conformidade com os Temas Repetitivos 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça e com o artigo 406 do Código Civil; e (d) a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que a autora decaiu da maior parte de seus pedidos, não se caracterizando sucumbência mínima a justificar a dispensa da condenação recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de afastamento dos danos morais, as apelantes invocaram precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento contratual não acarreta, por si só, dano moral, sendo imprescindível a demonstração de circunstância concreta que revele efetiva lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor. Argumentaram que o juízo a quo limitou-se a reconhecer o atraso em si como causa suficiente para a condenação por danos morais, sem apontar qualquer fato extraordinário que tivesse afetado de modo excepcional os direitos da personalidade da autora.

No tocante ao índice de atualização monetária, as apelantes sustentaram que, à luz dos Temas 99 e 112 do STJ e do artigo 406 do Código Civil, deve incidir a Taxa SELIC sobre os valores condenados, já estando nela embutida a correção monetária, de modo que a cumulação com o INPC/IBGE e com juros de 1% ao mês — adotada pela sentença — configuraria bis in idem vedado pela jurisprudência consolidada da Corte Superior. Quanto aos honorários sucumbenciais, as apelantes demonstraram, por meio de quadro comparativo, que a parte autora teve indeferidos pedidos que somavam valores substancialmente superiores aos deferidos, concluindo que a dispensa de condenação recíproca violaria o artigo 86 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil.

Ao final, as apelantes requereram: (a) o recebimento do recurso em duplo efeito, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil; (b) a reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório com aplicação da Taxa SELIC como único índice de atualização monetária; e (c) a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão de seu decaimento na maior parte dos pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão nos autos.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040626-57.2015.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADA: DAYSE DAYANNE MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DAYSE DAYANNE MOTA
, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes e ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de promessa de compra e venda.

O presente recurso veicula quatro eixos de inconformismo: (a) o afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de que o atraso de apenas três meses não configura, por si só, lesão indenizável aos direitos da personalidade do consumidor; (b) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório dos danos morais; (c) a substituição do índice de atualização monetária e dos juros de mora adotados na sentença pela Taxa SELIC, em conformidade com o art. 406 do Código Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; e (d) a condenação recíproca da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o indeferimento da maior parte dos pedidos autorais.

Registra-se que a parte apelada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado pela Secretaria em 29 de novembro de 2023.

Passo ao exame das questões recursais, na ordem lógica que melhor atende à compreensão do caso.

I — DOS DANOS MORAIS: MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A primeira questão de mérito posta ao exame desta Turma diz respeito à condenação por danos morais decorrente do atraso de três meses na entrega de unidade imobiliária. As apelantes requerem, em caráter principal, o afastamento integral da condenação, e, em caráter subsidiário, a redução do quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que concerne ao pedido principal — afastamento da condenação —, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não constitui fonte automática de dano moral, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias excepcionais que revelem efetiva e anormal lesão aos direitos da personalidade do consumidor. É o que se extrai, com precisão, do
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.746.693/SP
, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e publicado em 09 de dezembro de 2021, cuja ementa transcrevo na íntegra:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel não enseja por si só o dever de indenizar danos de ordem moral. Precedentes. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente transcrito, conquanto expresse o posicionamento dominante da Corte, parte da premissa fática de que o atraso, desacompanhado de qualquer circunstância excepcional, não produz, por si só, lesão indenizável aos direitos da personalidade. Ocorre que, no caso dos autos, a análise dos elementos constantes dos autos revela quadro ligeiramente distinto, que justifica a manutenção — embora com redução substancial do valor — da condenação por danos morais.

Com efeito, a promitente compradora firmou o instrumento particular de promessa de compra e venda em 28 de agosto de 2012, com previsão de entrega para setembro de 2013, acrescida da tolerância contratual de 180 dias. Considerado o prazo de tolerância, a entrega deveria ter ocorrido até março de 2014. Todavia, o imóvel somente foi efetivamente entregue em junho de 2015 — vale dizer, mais de um ano após o termo final do prazo de tolerância. Embora a sentença de primeiro grau tenha fixado o marco inicial do atraso indenizável apenas a partir do encerramento do financiamento imobiliário, em março de 2015, o contexto temporal mais amplo evidencia que a autora conviveu por longo período com a incerteza quanto à concretização do negócio imobiliário, o que transcende o simples aborrecimento contratual ordinário.

Nesse contexto, a aquisição de imóvel residencial representa, para o consumidor médio, não apenas um negócio jurídico de elevada expressão econômica — frequentemente o mais relevante de toda a vida financeira do adquirente —, mas também a realização de projeto de vida que envolve planejamento habitacional, organização familiar e expectativa legítima de estabilidade. A postergação reiterada e injustificada da entrega, ainda que o período computado pelo juízo a quo tenha sido de apenas três meses, insere-se em um contexto de inadimplemento mais extenso que produziu, razoavelmente, perturbação de ordem subjetiva superior ao mero contratempo ordinário, autorizando o reconhecimento do dano moral.

Mantida, pois, a condenação por danos morais, passa-se ao exame do quantum indenizatório. Neste ponto, assiste razão às apelantes.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença revela-se desproporcional em face das circunstâncias efetivamente verificadas nos autos: o período de atraso reconhecido pelo juízo de primeiro grau foi de apenas três meses; não há nos autos prova de que a autora tenha suportado prejuízo habitacional concreto decorrente do atraso, tal como o pagamento simultâneo de aluguel oneroso; e a condenação por danos materiais — já suficiente para recompor a dimensão patrimonial do inadimplemento — foi igualmente deferida, de modo que a indenização moral deve se ater à compensação da angústia e da frustração legítimas da adquirente, sem assumir caráter sancionatório excessivo que resulte em enriquecimento sem causa.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consagrados pelo Superior Tribunal de Justiça como vetores de aferição do quantum indenizatório em danos morais, impõem que o valor da compensação seja adequado à extensão real do dano, sem se distanciar da realidade dos fatos nem se converter em instrumento de punição desvinculado da lesão efetivamente experimentada. À luz desses parâmetros, e considerando o curto período de atraso reconhecido, a ausência de prova de agravamento excepcional da situação da autora e a natureza do bem jurídico tutelado, entende-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que satisfaz a função compensatória sem implicar enriquecimento indevido nem desestimular a observância das obrigações contratuais pelas incorporadoras.

II — DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

Superada a questão dos danos morais, passa-se ao exame das insurgências relacionadas à metodologia de atualização monetária e de cálculo dos juros de mora adotada na sentença recorrida, que determinou a incidência do INPC/IBGE a título de correção monetária cumulada com juros moratórios de 1% ao mês.

As apelantes sustentam que tal fórmula configura dupla incidência de índice de recomposição de valores vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a Taxa SELIC, por sua própria natureza, já engloba tanto o componente de juros quanto o de correção monetária, tornando indevida a sua cumulação com qualquer outro indexador.

O argumento merece integral acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 406 do Código Civil, assentou entendimento no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, a qual, por sua natureza híbrida, é insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de caracterização de indevido bis in idem.

A propósito, transcrevo, na íntegra, a ementa do
Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.716.709/MG
, publicado em 02 de setembro de 2024:

(...) 2. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

O cenário normativo se tornou ainda mais nítido com o advento da Lei nº 14.905/2024, que promoveu a alteração do art. 406 do Código Civil, conferindo-lhe nova redação voltada a explicitar, com precisão legislativa, a metodologia de cálculo dos juros legais na ausência de convenção específica entre as partes. Com a alteração, determinou-se que a Taxa SELIC corresponde à taxa legal, com a ressalva de que, do valor da SELIC, deve ser deduzido o índice de atualização monetária — que, na sistemática da lei, corresponde ao IPCA.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos processos em curso foi expressamente reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em precedente de observância obrigatória no âmbito desta Corte, cuja ementa transcrevo integralmente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. APLICAÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS. (...) Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.905/2024 determina que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, com a dedução do valor do IPCA. 2. É vedada a cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária. 3. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata e de ordem pública, inclusive aos processos em curso.
(TJ-PA — Apelação Cível 0826832-16.2018.8.14.0301 — Publicado em 22/04/2025.)

Consoante se depreende do precedente transcrito, a aplicação da nova sistemática legal é imediata e alcança os processos em curso, tratando-se de norma de ordem pública que não comporta postergação ou resistência sob o fundamento de ato jurídico perfeito ou de direito adquirido ao regime de atualização anteriormente vigente.

Desse modo, impõe-se reformar a sentença também neste ponto, para determinar que sobre os valores condenados incida a Taxa SELIC como índice único, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil introduzida pela Lei nº 14.905/2024, observando-se que a correção monetária corresponde ao IPCA e os juros de mora ao diferencial entre a SELIC e o IPCA, vedada a cumulação com qualquer outro indexador, e especialmente com o INPC/IBGE adotado na sentença recorrida.

III — DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

A derradeira controvérsia diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais. A sentença reconheceu sucumbência mínima da parte autora e condenou exclusivamente as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

As apelantes se insurgem contra esse critério, demonstrando que a parte autora formulou pedidos de considerável expressão econômica que foram integralmente indeferidos — a saber, a inversão da cláusula penal contratual, no importe de R$ 4.663,81, e a restituição em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem, estimados em R$ 13.969,12 —, de modo que o montante efetivamente deferido pela sentença representou parcela minoritária do conjunto de pretensões veiculadas na inicial.

Assiste razão às recorrentes.

O art. 86 do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que, quando cada litigante for, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, os honorários serão proporcionalmente distribuídos entre as partes, sendo que apenas o decaimento ínfimo — assim entendido aquele quantitativamente irrelevante diante do conjunto das pretensões deduzidas — autoriza que o sucumbente principal suporte integralmente os ônus da sucumbência, a teor do parágrafo único do mesmo dispositivo.

No caso, a autora não obteve: (a) a inversão da cláusula penal contratual; (b) a declaração de nulidade da cláusula 18, alínea "f", do contrato; e (c) a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Esses pedidos, isoladamente considerados, correspondem a valores que superam substancialmente o montante efetivamente deferido pela sentença. Não é possível, portanto, qualificar como mínima ou ínfima a derrota da autora nessas pretensões.

O entendimento desta Corte estadual é convergente com essa interpretação, conforme se extrai do seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa transcrevo na íntegra:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A sucumbência recíproca se configura quando a parte autora obtém apenas parte minoritária do pedido, não sendo admissível o reconhecimento de sucumbência mínima em hipóteses de exclusão de valores substanciais. 2. Em caso de sentença ilíquida, a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios deve ser observada na fase de liquidação.
(TJ-PA — Apelação Cível 0027544-35.2001.8.14.0301 — Publicado em 11/09/2025.)

A tese de julgamento extraída do precedente transcrito é de plena aplicação ao caso concreto: se a parte autora obteve apenas parte minoritária do pedido — e é isso o que se verifica nos autos, em que foram indeferidos pedidos de expressão econômica considerável —, não é admissível o reconhecimento de sucumbência mínima que isente a demandante do ônus de arcar com os honorários advocatícios devidos em razão de sua derrota parcial.

Cumpre observar, neste ponto, que a decisão proferida por esta Turma determinou a redução da condenação por danos morais, o que implica a ampliação do percentual de derrota da parte autora relativamente à sentença de origem, reforçando ainda mais o fundamento para o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença quanto à distribuição dos honorários advocatícios, para que sejam fixados proporcionalmente, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, considerando o resultado final do julgamento, com cada parte arcando com os honorários do advogado da parte contrária na proporção de seu respectivo decaimento, conforme apuração a ser realizada em sede de liquidação.

IV — DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe
parcial provimento
para: (a)
reformar parcialmente a sentença recorrida quanto ao quantum dos danos morais
, reduzindo o valor da indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantida, no mais, a condenação por danos morais reconhecida na origem; (b)
determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC
sobre os valores condenados, com observância da metodologia introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com o INPC/IBGE ou com qualquer outro índice de atualização monetária, fixando-se a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pelo diferencial entre a SELIC e o IPCA; e (c)
reconhecer a sucumbência recíproca
, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, considerando-se o resultado final do julgamento, com apuração do percentual de decaimento de cada parte em sede de liquidação.

Nos demais pontos não impugnados ou não modificados — especialmente no que diz respeito à condenação por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, apurados no período de março a junho de 2015, bem como ao critério adotado para a aferição do prazo de mora —, mantém-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2026